Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-93.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
Órgão julgador: EMBARGANTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
07/06/2021
Número: 0600356-93.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600356-93.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação especial nº 0600356-
93.2020.6.16.0032 que julgou a representação improcedente. (Representação Eleitoral com pedido
liminar interposta pela coligação Palmas Rumo ao Futuro em face de Marcos Antonio da Silva
Gomes, Izaias Mikilita e Rafael Bosco de Souza, com fulcro no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das
Eleições -LE) c/c o art. 83 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei Das Inelegibilidades -LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE
nº 23.608/2019, alegando que a Câmara Municipal de Palmas está mantendo a veiculação de
propaganda institucional, por meio do seu perfil oficial na rede social Facebook, apesar das
vedações impostas pela legislação eleitoral. Afirma que sob o comando do Representado Marcos,
em benefício dos Representados Izaias e Rafael, a Câmara Legislativa de Palmas está divulgando,
após a data de 15/08/20, propaganda acerca dos feitos e requerimentos realizados pelo
Representado Izaias na Câmara,através de fotos institucionais veiculados em sua página oficial na
rede social Facebook. Aduz que a conduta noticiada encontra proibição expressa no art. 73, VI, "b",
da LE. Publicações: "Câmara Municipal de Palmas O vereador Izaias Mikilita visitou o 2 sub
agrupamento de Bombeiros de Palmas e em conversa com o comandande Clóvis Maccari
constatou a necessidade urgente de uma ambulância para a corporação [...]; Após ouvir algumas
reclamações da população, o vereador Izaias Mikilita esteve na manhã desta segunda feira 915) na
PRC 280 para acompanhar de perto a situação da mesma [...]; Os vereadores Izaias Mikilita e José
Adilson de Almeida se reuniram na tarde desta quinta feira (10) para debater alguns projetos que
vão entrar em votação [...]; [...] recebeu nesta semana na Câmara Municipal de Palmas o senhor
Ismael de Oliveira e o Assessor do Deputado Alexandre Amaro, Rodrigo Freitas [...]; [...] se reuniu
com a secretária de Assistência Social do município de Palmas [...]"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES (RECORRIDO)
DEBORA GUESSER (ADVOGADO)
IZAIAS MIKILITA (RECORRIDO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)

RAFAEL BOSCO DE SOUZA (RECORRIDO)
KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA (ADVOGADO)
FABIANA BOZZ (ADVOGADO)
RAFAEL RAMOS PIANNA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35435
466
27/05/2021 14:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.799

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600356-93.2020.6.16.0032 –
Palmas – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES
ADVOGADO: DEBORA GUESSER - OAB/PR0083391
EMBARGADO: IZAIAS MIKILITA
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - OAB/SC0047702
ADVOGADO: FABIANA BOZZ - OAB/PR0101418
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA - OAB/PR0099003
EMBARGADO: RAFAEL BOSCO DE SOUZA
ADVOGADO: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA - OAB/SC0047702
ADVOGADO: FABIANA BOZZ - OAB/PR0101418
ADVOGADO: RAFAEL RAMOS PIANNA - OAB/PR0099003
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE
EMENTA:
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pelo embargante
buscam, em verdade, o reexame da decisão, já
que evidente a intenção de rediscutir a
fundamentação e a motivação da decisão, o que é
inviável nesta estreita via procedimental.
2. Ausente omissão ou contradição, impõe-se a
rejeição dos embargos (art. 275 do Código
Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo
Civil).
Num. 35435466 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052711564653100000034566092
mero do documento: 21052711564653100000034566092

3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por COLIGAÇÃO “PALMAS
RUMO AO FUTURO”, em face do Acórdão nº 58.514 (ID 31139416), pelo qual foi conhecido e
dado provimento ao recurso para o fim de julgar procedente a representação, e, em
conformidade com os §§ 4º do art. 73, da Lei nº 9.504/1997, condenar os recorridos IZAIAS
MIKILITA e RAFAEL BOSCO DE SOUZA, solidariamente, ao pagamento da multa fixada no
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Em suas razões, o embargante argui omissão no Acórdão, por ausência de
fundamentação quanto à aplicação da multa fixada de forma solidária, enquanto a regra é a
aplicação de multa individualizada, já que não se trata de multa por propaganda irregular.
Ao final, requer o provimento dos embargos com efeitos modificativos, para a
finalidade de que este e. Tribunal reforme seu entendimento anterior, por meio de manifestação
expressa acerca das questões acima apresentadas; na hipótese de o pedido anterior não ser
acatado, ainda assim, que os presentes Embargos De Declaração sejam acolhidos/providos,
com o objetivo de que esta e. Corte manifeste-se expressamente sobre as questões acima
apresentadas, para que a r. decisão passe a refletir a solução jurídica do caso concreto,
esclarecendo e julgando os pontos anteriormente realçados. Por fim, que seja assentado o
prequestionamento dos assuntos nos aclaratórios (CPC, art. 1.025 c/c Súmula-TSE nº 72 (ID
31950516).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
Num. 35435466 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052711564653100000034566092
mero do documento: 21052711564653100000034566092

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
.
.
Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.

Assim foi ementado o acórdão:
: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
EMENTA
VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997. MANUTENÇÃO DE NOTÍCIAS NO SITE
OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL. CONDUTA VEDADA NOS TRÊS MESES QUE
ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
CHEFE DO PODER LEGISLATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. A conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - tem natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade, bastando
a sua manutenção no período em que é proibida a publicidade institucional. Precedentes.
2. O chefe do Poder Legislativo Municipal é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Câmara Municipal, aferindo-se objetivamente a sua
responsabilidade pelo dever de zelar pelo conteúdo nele veiculado.
3. Em conformidade com o § 8º do art. 73 “aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes
públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos
que delas se beneficiem”.
4. Fixação da multa, na forma do art. 83, § 4º, da Res. TSE nº 23.610/2019.
5. Recurso conhecido e provido

No caso, a alegação é de omissão, mais precisamente porque não teriam sido
esclarecidos os fundamentos para a condenação solidária dos candidatos da eleição
majoritária.
Não procede a alegação, pois, dos argumentos do embargante, verifica-se claro
intuito de rediscutir a causa com a finalidade de reforma da decisão.
Num. 35435466 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052711564653100000034566092
mero do documento: 21052711564653100000034566092

De acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se manifestar:
a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes
lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo
(DIDIER JR, Fredie. Curso de
magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes”
direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária
de tribunal e
, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Diddier
querela nullitatis
Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 290).
No que interessa, reproduz-se o acórdão:
Assim, restada configurada a infração é de rigor a aplicação da multa prevista no § 4º do
art. 73, da Lei nº 9.504/1.997, o qual assim dispõe:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil Ufirs.
No mesmo sentido, o §4º do art. 83, da Res. TSE nº 23.610/2019, assim dispõe:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada,
quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil,
trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas
pelas demais leis vigentes (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 4º c.c. o art. 78)
Ainda, o § 8º do art. 73 estabelece que “aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes
públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos
que delas se beneficiem”.
Dessa forma, além do recorrido agente público, isto é, o presidente da Câmara Municipal,
também devem ser condenados ao pagamento da multa os demais recorridos, ou seja, os
candidatos beneficiados pela conduta vedada.
É de se destacar que a condenação de dois dos candidatos recorridos, integrantes de uma
mesma chapa majoritária,
, conforme o seguinte
deve ocorrer de forma solidária
precedente:
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÃO 2016. CARGOS MAJORITÁRIOS. PREFEITO CANDIDATO À
REELEIÇÃO. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ABUSO DOS
PODERES ECONÔMICO, POLÍTICO E DE AUTORIDADE. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. ART. 73, VII, DA LEI Nº 9.504/97. EXCESSO DE GASTOS. ENTREVISTAS.
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO VICE. INEXISTÊNCIA.
APLICABILIDADE DA MULTA. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. ART. 73, §§ 4º e 8º, DA LEI Nº
9.504/97. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
(...) 2. Recurso Especial do Ministério Público eleitoral2.1 Uma vez reconhecida, no acórdão
regional, a prática da conduta tipificada no art. 73, VII, da Lei nº 9.504/97 pelo titular do Poder
Executivo e candidato à reeleição, a apreciação da alegada extensão da multa ao vice–prefeito,
.2.2 É
na condição de beneficiário da prática ilícita, não esbarra no óbice da Súmula nº 24/TSE
assente na jurisprudência desta Corte que "o art. 73, § 8º, da Lei das Eleições prevê a aplicação de
multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas" (AgR–REspe nº
634–49/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30.9.2016). Com efeito, o regime de responsabilidade
delineado no microssistema jurídico das condutas vedadas atinge tanto os responsáveis quanto os
beneficiários (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97). 2.3 Recurso ministerial provido para
restabelecer a multa de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) imposta ao
Num. 35435466 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052711564653100000034566092
mero do documento: 21052711564653100000034566092

. IV. Agravo
então candidato a vice–prefeito,
com o cabeça de chapa
em caráter solidário
regimental desprovido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 60949, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 156, Data 06/08/2020, não destacado no original)
No caso do recorrido MARCOS, porém, agente público responsável pela conduta de
manter publicidade institucional durante o período vedado no perfil oficial do
, já foi fixada multa em seu desfavor nos autos de Recurso Eleitoral nº
Facebook
, inclusive considerando as dezenas de reportagens que
0600355-11.2020.6.16.0032
permaneceram públicas no período, de sorte que a fixação de multa nos presentes autos
configuraria
, razão pela qual deixa-se de aplica-la.
bis in idem
Assim, considerando que o recorrente demonstrou que, em ao menos 12 das notícias
postadas no site houve destaque especial ao recorrido IZAIAS, mostra-se razoável e
proporcional a condenação,
, dos recorridos IZAÍAS e RAFAEL (candidatos
solidária
integrantes da chapa beneficiada pela conduta), já considerado que duas delas já foram
examinadas no feito
, pagamento da multa fixada em R$
0600355-11.2020.6.16.0032
20.000,00 (vinte mil reais), já que ambos se beneficiaram dessas menções.

Como se percebe, ainda que de forma sucinta, há fundamentação
suficientemente para a condenação solidária: integrarem os candidatos uma chapa única, de
modo que o benefício também é único. Eventual erro dessa conclusão desafia recurso diverso.
Por evidente que, não tendo sido imputada nenhuma conduta vedada a nenhum
dos candidatos, a condenação ocorreu tão somente por conta da condição de beneficiários da
conduta. E como integrantes da mesma chapa majoritária, compartilharam o benefício, de sorte
que respondem solidariamente pela ilegalidade, de acordo com entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, nos termos do precedente citado na decisão embargada e constante no
trecho acima reproduzido.
De fato, conforme art. 91, “caput”, do Código Eleitoral, o registro de candidatos
aos cargos de prefeito e vice-prefeito é realizado em chapa única e indivisível. De outro turno, o
§ 4º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 estabelece que na propaganda dos candidatos a cargo
majoritário devem constar os nomes de ambos os integrantes da chapa, não sendo possível,
portanto, desvincular as propagandas do candidato de prefeito e vice-prefeito, sendo que a
propaganda sempre se dá em benefício de ambos e, da mesma forma, também não é possível
desvincular o benefício decorrente de conduta vedada, o qual é da chapa e não de um ou outro
candidato dela integrante.
Portanto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou
esta Corte, não houve qualquer omissão ou contradição no julgado, já que a decisão é clara ao
considerar a publicidade institucional em período vedado, evidenciando-se mero inconformismo
do recorrente com a decisão proferida. Logo, como antes assinalado, se equivocada a
conclusão, outro é o recurso adequado para impugnar a decisão.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá o embargante
se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considera-se a matéria como
prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Num. 35435466 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052711564653100000034566092
mero do documento: 21052711564653100000034566092

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos
e os
, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
REJEITE

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600356-93.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA -
EMBARGANTE: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB - Advogados do(a)
EMBARGANTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474 - EMBARGADO: MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES - Advogado do(a)
EMBARGADO: DEBORA GUESSER - PR0083391 - EMBARGADOS: IZAIAS MIKILITA, RAFAEL
BOSCO DE SOUZA - Advogados do(a) EMBARGADOS: KELVIN LUIS POMPEO DA SILVA -
SC0047702, FABIANA BOZZ - PR0101418, RAFAEL RAMOS PIANNA - PR0099003

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35435466 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:46
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052711564653100000034566092
mero do documento: 21052711564653100000034566092